Tribunal: TJDFT
Processo: 0710677-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE DA MULTA. GUARDA COMPARTILHADA. LAR DE REFERÊNCIA. ALTERNÂNCIA. INVIABILIDADE. GENITORES RESIDENTES EM LUGARES DIFERENTES. MELHOR INTERESSE DA PROLE.
1. A possibilidade de a parte opor embargos de declaração é o exercício do direito constitucional de petição, não havendo que se falar em aplicação da multa prevista no § 2o, do art. 1.026, do Código de Processo Civil, quando ausente quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.
2. Não havendo efetiva demonstração sobre a atuação de má-fé por parte do agravante/embargante, não há que se falar em aplicação de multa motivada pela interposição dos embargos de declaração.
3. A guarda compartilhada não impõe a alternância do lar de referência, sobretudo quando os pais residem em estados diversos e as sucessivas mudanças impostas à criança causarão inequívoco prejuízo ao seu bem-estar e equilíbrio emocional.
4. A fixação do lar de referência com apenas um dos genitores, com o direito de visitas do outro alicerçado no livre acesso e com prévio aviso, atende o melhor interesse do menor.
5. Manutenção do regime de convivência nos moldes exarados por ocasião da decisão liminar.
6. Recurso parcialmente provido.